Tribunal: TJSP
Processo: 1109174-59.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Prestação de Serviços – Engenharia e Gerenciamento de Obras – Ação declaratória de inexigibilidade de débito e Reconvenção – Sentença que julgou parcialmente procedente ambas as ações. – Apelo das autoras – Contratação havida entre as litigantes é matéria incontroversa. Nos termos da contratação, restou convencionado que as 07 obras referidas no ajuste seriam coordenadas e gerenciadas pela

Ementa:
Prestação de Serviços – Engenharia e Gerenciamento de Obras – Ação declaratória de inexigibilidade de débito e Reconvenção – Sentença que julgou parcialmente procedente ambas as ações. – Apelo das autoras – Contratação havida entre as litigantes é matéria incontroversa. Nos termos da contratação, restou convencionado que as 07 obras referidas no ajuste seriam coordenadas e gerenciadas pela ré/apelada, cabendo às autoras/apelantes a contraprestação pecuniária mensal durante o fluxo das obras, além de prêmio de 12,50% sobre o custo final das obras. Restou ainda ajustado que a ré faria visitas semanais às obras por ela gerenciadas (cf. fls. 117) e que os pagamentos seriam realizados pelas autoras todo dia 15 de cada mês, tomando por base a apuração do custo total da obra levada a efeito no último dia do mês anterior. As próprias autoras admitiram que referidas visitas eram feitas "01 (uma) vez por semana" (sic). Logo, a periodicidade das visitas às obras não poderia ser o motivo do alegado descumprimento contratual, como referido pelas apelantes quando do ajuizamento da ação. Realmente, se foi ajustado que as visitas seriam semanais, não poderiam as autoras exigir da ré visitas diárias e, por isso, alegar descumprimento contratual. Outrossim, sem razão as apelantes ao justificar a ausência de pagamento das Notas Fiscais de nos. 92, 93, 94 e 95, em razão da falta de emissão, pela ré, dos relatórios periódicos a elas atrelados, máxime a considerando o teor da correspondência eletrônica trocada entre as litigantes, que revela que tais relatórios foram encaminhados às apelantes por e-mail. Logo, afigura-se no mínimo contraditório o argumento utilizado pelas autoras para justificar a falta de adimplemento de qualquer saldo remanescente em razão da falta de emissão de relatórios, observando-se, evidentemente, os fatos narrados na inicial. Isso não quer dizer, contudo, que os valores estampados nas notas fiscais sejam integralmente devidos. Com efeito, examinadas as notas fiscais impugnadas, face ao que restou convencionado entre as partes; o que foi apurado pela perícia em relação aos pagamentos efetuados; valores cobrados; custo total da obra e, derradeiramente, os saldos credores ou devedores das partes em relação a elas, foi apurado que, conquanto a ré tenha cobrado da autora ao longo da contratação a quantia de R$ 2.516.304,61, lhe era devido apenas o montante de R$ 1.904.623,19, relativamente ao mesmo período. Portanto, considerando a totalidade dos pagamentos já realizados pela autora ao longo do mesmo período (R$ 1.874.820,46), chegou-se ao saldo devedor residual de R$ 29.802,73. Não pode passar sem observação que a interpretação das cláusulas contratuais, umas em relação às outras, indica que embora tenham sido ajustados honorários mensais durante o fluxo da obra, é inconteste que a soma deles não poderia extrapolar o prêmio de 12,50% sobre o custo final de cada obra. Vale dizer, não haveria cobrança cumulativa de ambos. E, de acordo com a planilha de cálculo elaborada pelo perito judicial, tem-se que o saldo credor em favor da ré, considerando o período trabalhado e o custo da obra, teve lugar apenas em relação às concessionárias localizadas em Curitiba - Alto da XV, São Paulo – Raposo e Brasília – Asa Norte. Destarte, sopesados os pagamentos feitos a maior em relação às demais obras, chegou-se ao saldo credor em favor da ré de R$ 29.802,73. Logo, o acerto de contas final entre as litigantes não poderia ser realizado considerando apenas os valores isolados das notas fiscais emitidas, calculados proporcionalmente em relação ao período do mês e a data da rescisão contratual (21/06/2016). De fato, na medida em que tal raciocínio acarretaria na desconsideração do montante já recebido pela ré durante o fluxo da obra e a margem do custo final da contratação delimitada em contrato, acarretando, evidentemente, enriquecimento ilícito, o que é inadmissível. Tampouco se poderia exigir a cobrança cumulativa de prêmios de 12,5% sobre o custo total de cada obra, caso os valores das mensalidades pagas os superassem, posto que demonstrada a hipótese de cobrança alternativa, sempre observando o maior valor. Destarte, de rigor o parcial provimento do recurso interposto pelas autoras para acolher o laudo pericial e, via de consequência, julgar parcialmente procedente a ação principal para reconhecer a inexigibilidade de parte dos valores cobrados pela ré nas notas fiscais de maio e junho/2016, mais especificamente o montante que sobejou a quantia de R$ 29.802,73, apontada pela perícia como saldo devedor final. Outrossim, de rigor a parcial procedência da lide reconvencional para condenar as reconvindas, ora apelantes, ao pagamento do saldo devido de R$ 29.802,73, devidamente atualizado mediante aplicação dos coeficientes da Tabela Prática adotada pela Contadoria deste Eg. Tribunal a partir de junho/2016, data em que restou dissolvida a relação contratual e que, portanto, o acerto final de contas deveria ser feito, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, estes contados da citação, aqui entendida a data em que as autoras foram intimadas a responder aos termos da reconvenção. – Recurso parcialmente provido.